Tribunal: TJMT
Processo: 1024638-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024638-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), DOUGLAS YURI MOREIRA CANTOS - CPF: 056.573.682-58 (PACIENTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (IMPETRANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JEFFERSOM SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 129.890.217-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NULIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA
DELEGACIA DE POLÍCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – SUSPEITO OUVIDO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE ADVOGADO – NULIDADE DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INVIABILIDADE –
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável o acolhimento da tese de nulidade da prova se não há indicativos mínimos de que houve arbitrariedade do delegado de polícia na oitiva do paciente, notadamente porque o
rito do
habeas corpus
demanda prova documental pré-constituída do direito alegado
.

O fato de o paciente ter sido ouvido pela autoridade policial na condição de testemunha, sem a presença do advogado constituído, por si só, não tornam nulas as provas produzidas na fase inquisitiva
.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (
TJMT, Enunciado n. 25).

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT-TCCR, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Douglas Yuri Moreira Cantos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Conforme relatado na decisão de Id. 237105199:

“
(...) Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), para resguardar a ordem pública.

No entanto, sustentam que os depoimentos do insurgente e de Jeffersom Salomão dos Santos, colhidos na fase inquisitiva, os quais embasaram o decreto prisional, são nulos, pois ambos optaram por permanecer em silêncio, mas “
a autoridade policial simplesmente aguardou o causídico se retirar da delegacia para deletar completamente os depoimentos no sistema e refazer como se nada tivesse acontecido
”.

Reforçam que “
nos novos depoimentos totalmente nulos, é possível ver a ausência do causídico nos depoimentos de Douglas Yuri Moreira Cantos e Jeffersom Salomão Dos Santos, ou seja, fizeram novamente as oitivas, dessa vez sem a presença de seu advogado, que mais cedo se fez presente em suas oitivas que posteriormente jogaram no lixo
”.

Argumentam que tal arbitrariedade viola o disposto no art. 7o, inciso XXI, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e contamina todos os elementos probatórios deles derivados.

Além disso, afirmam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque o favorecido “
é primário, ostenta bons antecedentes, não possui qualquer anotação por inquéritos ou ações penais e tem endereço certo
”, inexistindo informação apta a demonstrar concretamente que a sua liberdade oferece perigo à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Registram que o favorecido é jovem, primário, nunca foi preso, não integra organização criminosa, concluindo que, em caso de eventual condenação, a pena provavelmente seria fixada no mínimo legal, com a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas e o regime inicial diverso do fechado, circunstâncias que recomendam a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante de tais asserções, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja “
declarada a nulidade dos depoimentos de Douglas Yuri Moreira Cantos e Jeffersom Salomão Dos Santos, prestados em sede policial no APF 1003023-34.2024.8.11.0059, por patente violação ao art. 7°, XXI da Lei n° 8.906/94 e art. 5o, LXVIII, da CF
”, com o imediato relaxamento das prisões cautelares.

Subsidiariamente, postulam a revogação da prisão preventiva, haja vista a ausência dos requisitos legais, pois o paciente “
é primário, não responde processo criminal anterior a esse fato, tem bons antecedentes e residência fixa, expedindo-se o devido alvará de soltura, aplicando-se, se cabíveis, medidas alternativas à prisão
”.

Requerem ainda que “
seja expedido ofício com urgência à Delegacia de Roubos e Furtos de Confresa/MT, tendo em vista a possibilidade de supressão de provas, com o fim de fornecer as imagens do dia 04 de agosto de 2024, das 10h30min às 13h00min, horário de Brasília, período este onde fora realizada a oitiva de Eduardo Sousa Almeida, Douglas Yuri Moreira Cantos e Jeffersom Salomão Dos Santos, respectivamente
” (Id. 236761655).

Acostaram documentos (Id. 236761657 a Id. 236761671)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 237105199).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 237331667).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 242274163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os impetrantes postulam a liberdade de
Douglas Yuri Moreira Cantos
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inicialmente, os requerentes sustentam que os depoimentos do paciente e de Jeffersom Salomão dos Santos, colhidos na fase inquisitiva e que embasaram o decreto prisional, são nulos, pois ambos optaram por permanecer em silêncio, mas “
a autoridade policial simplesmente aguardou o causídico se retirar da delegacia para deletar completamente os depoimentos no sistema e refazer como se nada tivesse acontecido
”.

Reforçam que “
nos novos depoimentos totalmente nulos, é possível ver a ausência do causídico nos depoimentos de Douglas Yuri Moreira Cantos e Jeffersom Salomão Dos Santos, ou seja, fizeram novamente as oitivas, dessa vez sem a presença de seu advogado, que mais cedo se fez presente em suas oitivas que posteriormente jogaram no lixo
”.

Todavia, embora os impetrantes afirmem que o favorecido foi autuado na condição de suspeito e permaneceu em silêncio no interrogatório extrajudicial, aduzindo que a autoridade policial sorrateiramente aguardou a saída do advogado para ouvi-los na condição de testemunhas, não trouxeram elementos probatórios mínimos a demonstrar o alegado.

Aliás, importante ressaltar que o rito do
habeas corpus
demanda prova documental pré-constituída do direito alegado, razão pela qual se mostra totalmente descabido o acolhimento de pedido de expedição de ofício à delegacia de polícia de Confresa, visando à produção de prova por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. TENTATIVA DE FUGA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTRUÇÃO TARDIA QUE NÃO SE ADMITE. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II -
Assente nesta Corte que a instrução inadequada da ação mandamental conduz ao não conhecimento da impetração, porquanto a doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, incumbindo ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado. Precedentes
. III - Conforme o julgado no HC n. 877.943/MS pela Terceira Seção deste STJ, a tentativa de fuga em via pública pode configurar a justa causa à abordagem policial, ainda mais quando acompanhada de demais elementos indicativos da prática delitiva. Precedente. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 859.875/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.8.2024).

Além disso, o fato de o paciente ter sido ouvido na condição de testemunha, sem a presença do advogado constituído, por si só, não tornam nulas as provas produzidas na fase inquisitiva, notadamente porque o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não está sujeito ao contraditório (STJ, AgRg no REsp n. 2.002.325/MS, DJe de 14.2.2023).

Em seguida, os impetrantes sustentam a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente “
é primário, ostenta bons antecedentes, não possui qualquer anotação por inquéritos ou ações penais e tem endereço certo
”, inexistindo informação apta a demonstrar concretamente que a sua liberdade oferece perigo à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Conforme se dessume dos autos, durante operação integrada entre o GEFron e a Polícia Militar (27o CIPM Confresa), foi repassada a informação de que os veículos Toyota/Hilux, cor branca, placa AZV-1H12 e o Ford/EcoSport, cor branca, placa KQQ-8E92, estariam transportando entorpecentes.

Diante disso, em rondas pela Avenida Brasil, na cidade de Confresa, próximo ao “Atacadão Machadão”, os policiais visualizaram e abordaram os veículos suspeitos, ocasião em que foram localizados
dezesseis tabletes de substância análoga à maconha
escondidos dentro de tambores de graxa que estavam na camionete Toyota/Hilux, conduzida pelo autuado Eduardo Sousa Almeida.

Na ocasião, nada de ilícito foi encontrado dentro do Ford/EcoSport, conduzido pelo paciente e que trazia como passageiro o suspeito Jeffersom Salomão dos Santos Silva, existindo indicativos de que agiam na função de batedores.

No entanto, por entender que não havia elementos que pudessem indicar o envolvimento do paciente e do suspeito Jeffersom com o transporte da droga apreendida na caminhonete Toyota/Hilux, a autoridade policial efetuou a oitiva de ambos na condição de testemunhas e os liberou em seguida, devolvendo o veículo e os celulares apreendidos.

Diante desse cenário, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, por entender que ele não foi abordado ao acaso, mas que conhecia e viajava junto com o autuado Eduardo, pedido que acolhido pela autoridade apontada como coatora nos seguintes termos:

“
(...) Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade (APF 1003023-34.2024.811.0059, boletim de ocorrência, termo de declaração, termo de depoimento) e indícios suficientes de autoria dos representados.

O Boletim de ocorrência e termos de depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, descrevem que:

“QUE DURANTE UMA OPERAÇÃO INTEGRADA ENTRE GEFRON E O 10o COMANDO REGIONAL (27a CIPM DE CONFRESA), E APÓS TROCAS DE INFORMAÇÕES, FOI REPASSADO QUE HAVIA DOIS VEÍCULOS SUSPEITOS DE ESTAREM TRANSPORTANDO ENTORPECENTES, SENDO: UMA CAMINHONETE HILUX BRANCA DE PLACA AZV-1H12 E UMA FORD/ECOSPORT BRANCA DE PLACA KQQ8E92: QUE DIANTE DESTA INFORMAÇÃO FIZEMOS RONDAS NA AV. BRASIL NO INTUITO DE LOCALIZÁ-LOS;. QUE QUANDO ESTÁVAMOS PRÓXIMO AO ATACADÃO MACHADÃO, LOGRAMOS ÊXITO EM ABORDAR OS VEÍCULOS CITADOS; (...) QUE MOMENTOS DEPOIS NOS INFORMOU QUE ESTAVA VINDO DE PONTES E LACERDA - MT E QUE ESTAVA TRANSPORTANDO 3 (TRÊS) TAMBORES DE GRAXA DE 20 KG, QUE SERIA DEIXADO EM LUGAR AINDA NÃO SABIDO POR ELE EM REDENÇÃO - PA; QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO ECOSPORT JEFFERSOM SALOMÃO DOS SANTOS SILVA, ESTAVA VINDO DE UM GARIMPO EM PONTES E LACERDA - MT A REDENÇÃO - PA; QUE SEGUNDO ELE IRIA LEVAR O SUSPEITO DOUGLAS YURI MOREIRA CANTOS, E POSTERIORMENTE IRIA PARA O ESTADO DE GOIÁS; QUE AMBOS OS VEÍCULOS SEGUIAM NA MESMA ROTA COM UMA CERTA DISTÂNCIA; QUE AO REALIZAR UMA BUSCA MINUCIOSA NOS VEÍCULOS, FOI LOCALIZADO NO VEÍCULO HILUX DENTRO DOS TAMBORES DE GRAXAS 16 (DEZESSEIS) TABLETES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, E NA CABINE 3 (TRÊS) APARELHOS DE CELULARES(...)

Conforme bem mencionado pelo Ministério Público, os condutores de ambos veículos indicados com a suspeita de transporte de entorpecente se conheciam entre si e ainda utilizavam a mesma rota, havendo possibilidade e fundadas suspeitas de que o veículo Ecosport estivesse na função de batedor, bem como a liberação dos aparelhos celulares prejudica seriamente a continuidade das investigações e até mesmo o esclarecimento do suposto envolvimento dos representados.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, com vistas ao resguardo social e garantia da aplicação da lei penal.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que os representados são protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

Da análise dos elementos colhidos até o presente momento, verifico a gravidade concreta dos fatos e o risco que os suspeitos fornecem ao meio e a paz social, vez que crimes dessa natureza traz sérias consequências ao meio social e a segregação neste momento impede eventual continuidade delitiva, bem como possibilita que as investigações sejam concluídas e devidamente apurado o suposto envolvimento dos representados.

Outrossim, sobre a quebra de sigilo dos dados telefônicos de aparelhos telefônicos eventualmente apreendidos, sabe-se que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.

O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. O Ministério Público comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontra presentes indícios acerca da autoria da infração penal. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de prisão preventiva dos representados
DOUGLAS YURI MOREIRA CANTOS E JEFFERSOM SALOMÃO DOS SANTOS
.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão preventiva, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais.

Ao mesmo tempo,
DEFIRO
o pedido de quebra do sigilo de dados de eventuais aparelhos telefônicos e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos durante a diligência policial.

A presente medida deve ser cumprida sob segredo de justiça.

Aguarde-se a conclusão das investigações.

Ciência ao MPE e à autoridade policial.

Às providências (...)
” (autos 1003032-93.2024.8.11.0059; id. 236761664, pp. 86-89).

Dessa forma, conquanto os impetrantes sustentem que não estão presentes os requisitos da custódia preventiva, a medida impugnada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, demonstrada pela quantidade do entorpecente apreendido (aproximadamente
16kgs de maconha
).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT-TCCR, Enunciado n. 43).

Igualmente, a segregação cautelar não importa em violação ao
princípio da homogeneidade/proporcionalidade
, haja vista apresentar natureza distinta da eventual prisão decorrente da sentença condenatória, pois aquela visa salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Além disso, quanto à alegação de que o paciente será beneficiado pela causa especial de diminuição do tráfico e irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sobretudo no caso, em que é imputada ao favorecido a prática de delito equiparado a hediondo, cuja pena mínima em abstrato é de 5 anos de reclusão.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
” (STJ – AgRg no R
HC
155.071/RS,
relator Ministro
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21.3.2022).

Assim, consubstanciado nas diretrizes expostas, não visualizo ausência de fundamentação, uma vez que o impetrado associou os requisitos expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ao caso, demonstrando satisfatoriamente a contemplação destes para a prisão do paciente.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelos impetrantes,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024